Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese em que os apelantes alegam a ocorrência da prescrição da dívida tributária.
2. Decorrido tempo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, opera-se a prescrição.
2. A não comprovação do alegado parcelamento da dívida e a menção de que em consulta ao SITAF se verificava a ocorrência do parcelamento, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, mormente considerando que o ente estatal não conseguiu refutar as alegações dos recorrentes. 3. Apelação conhecida. Dado Provimento.